Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-40.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal requerido na apelação interposta por FRANCISCA AZEVEDO DE OLIVEIRA, em face à sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e ainda a concessão de antecipação de tutela recursal. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões, ID 71142731. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, esclarece-se à apelante que o presente recurso já possui efeito suspensivo automático por determinação legal, pois a causa não se insere nas exceções do §1o do art. 1.012 do CPC. Já a tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabívelab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, o relator suspender a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse artigo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: “Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores”. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso vertente, não se vislumbra a presença dos requisitos para deferimento da tutela recursal. Isso porque a recorrente não especificou qual seria essa tutela nem discorreu fundamentadamente sobre isso, na medida em que se limitou a formular um requerimento genérico de concessão de antecipação de tutela recursal (ID 71142725 – fl. 01). Em razão da inadequação formal do pedido, a apreciação da tese ficou inviabilizada. Noutro giro, verifica-se que os elementos de convencimento adotados pelo juiz foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. Logo, não se mostra prudente, nesta apreciação sumária, rever o que restou deliberado pelo magistrado, mormente quando sequer foi apresentada fundamentação adequada para tal desiderato. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111